Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0709970-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: C M R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, C M R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL O mandado de segurança, em que apontada, como autoridade coatora, o Exmo. Sr. Secretário da Fazenda do Distrito Federal, foi originalmente protocolizado na primeira instância e distribuído ao MM. Juiz da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, que se declarou incompetente e ordenou o encaminhamento ao Tribunal. No Tribunal, o mandado de segurança foi distribuído ao e. Conselho Especial (ID 24655084). Conquanto tenha indeferido a liminar, requisitado informações e ordenado a ciência ao Distrito Federal e à d. Procuradoria de justiça (ID 24705030), verifico que a competência não é do Conselho Especial. Com efeito, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandado de segurança contra ato dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios (art. 21, II, RITJDFT). Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente (art. 64, § 4o, CPC). Mantenho, pois, a decisão que indeferiu a liminar, que poderá ser reexaminada pelo relator a quem for redistribuído o MS. Redistribua-se à uma das Câmaras Cíveis. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES